Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703257-17.2023.8.07.0001 APELANTE: REBECCA RACHEL DE ARAGAO MARTINS EMBARGADO: NEW HOUSE AMBIENTES PLANEJADOS LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela apelante (id. 60361960), intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora